Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-59.2023.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-59.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), HOSNEY REPISO NOGUEIRA - CPF: 639.434.842-20 (APELANTE), HOSNEY REPISO NOGUEIRA - CPF: 639.434.842-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE SUSTADO - CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI No 7.357/85 - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO
.

“(...) II - O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação
” (N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001456-59.2023.8.11.0040

APELANTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA

APELADO: PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
HOSNEY REPISO NOGUEIRA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de parcial procedência dos embargos à execução
opostos por
PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA
, para
declarar

a inexigibilidade do título sobre o qual recai a execução (cheque no 18); julgar
extinto o feito com resolução de mérito,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e condenar o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante narra que se trata de Embargos à Execução distribuídos por dependência em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 24/10/2022 por ele em face do apelado, objetivando a cobrança do cheque no 18, do Banco Itaú Unibanco S/A, agência no 6571, conta corrente no 23039-7, emitido pelo apelado em 02/10/2022; narrou o apelado que na data de 02/05/2022, Simoni Brasil da Silva Paes, sua tia, efetuou um pedido de sal mineral para bovinos ao representante comercial Edirlei José Caves, responsável pela empresa revendedora dos produtos BIGSAL, E.J. Chaves Representações Comerciais Eireli-ME, no valor total de R$ 130.000,00 que seria pago com uma entrada via PIX, no valor de R$ 20.000,00 e o restante mediante a emissão de 07 (sete) cheques nos valores de R$ 7.715,00.

Aduz que por não possuir número de folhas suficientes, foram emitidos 02 (dois) cheques, de titularidade do embargante/apelado Paulo Ricardo, nos valores de R$ 55.000,00 cada, pré-datados para 02/10/2022 e 02/11/2022; narra que os cheques foram colocados em circulação sem a nominação do beneficiário, chegando à titularidade do ora apelante/embargado que, ao apresentar os títulos junto ao banco, tomou ciência de que os mesmos haviam sido sustados, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Menciona que o
cheque possui natureza de título de crédito, sendo, portanto, não casual, o que significa que, tendo em vista sua autonomia e abstração, não há necessidade de haver discussão acerca do negócio jurídico que o originou; afirma que a mera alegação da suposta ausência da entrega de parte dos produtos por parte da empresa BIG SAL, que sequer figura como parte no processo, não é motivo para a sustação do cheque; expõe que o fato de o cheque ter sido sustado pela imperfeição do negócio original não impede a cobrança e o respectivo protesto pelo atual portador de boa-fé, uma vez que houve a circulação da cártula, logo a obrigação que lhe deu causa se desvincula da obrigação de pagar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
apelante narra que se trata de Embargos à Execução distribuídos por dependência em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 24/10/2022 por ele em face do apelado, objetivando a cobrança do cheque no 18, do Banco Itaú Unibanco S/A, agência no 6571, conta corrente no 23039-7, emitido pelo apelado em 02/10/2022; narrou o apelado que na data de 02/05/2022, Simoni Brasil da Silva Paes, sua tia, efetuou um pedido de sal mineral para bovinos ao representante comercial Edirlei José Caves, responsável pela empresa revendedora dos produtos BIGSAL, E.J. Chaves Representações Comerciais Eireli-ME, no valor total de R$ 130.000,00 que seria pago com uma entrada via PIX, no valor de R$ 20.000,00 e o restante mediante a emissão de 07 (sete) cheques nos valores de R$ 7.715,00.

Aduz que por não possuir número de folhas suficientes, foram emitidos 02 (dois) cheques, de titularidade do embargante/apelado Paulo Ricardo, nos valores de R$ 55.000,00 cada, pré-datados para 02/10/2022 e 02/11/2022; narra que os cheques foram colocados em circulação sem a nominação do beneficiário, chegando à titularidade do ora apelante/embargado que, ao apresentar os títulos junto ao banco, tomou ciência de que os mesmos haviam sido sustados, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Menciona que o
cheque possui natureza de título de crédito, sendo, portanto, não casual, o que significa que, tendo em vista sua autonomia e abstração, não há necessidade de haver discussão acerca do negócio jurídico que o originou; afirma que a mera alegação da suposta ausência da entrega de parte dos produtos por parte da empresa BIG SAL, que sequer figura como parte no processo, não é motivo para a sustação do cheque; expõe que o fato de o cheque ter sido sustado pela imperfeição do negócio original não impede a cobrança e o respectivo protesto pelo atual portador de boa-fé, uma vez que houve a circulação da cártula, logo a obrigação que lhe deu causa se desvincula da obrigação de pagar.

Em sua defesa, o apelado assevera que de fato os portadores de cheque, são em regra aptos a exigir a cobrança dos valores ali constados, porém, a presente situação é exceção, pois embora o título esteja subjacente à demanda executiva, enquanto instrumento de crédito, e seja teoricamente dotado das formalidades inerentes à sua natureza jurídica, tais como cartularidade, literalidade, abstração e autonomia, quando emitidas como garantia de cumprimento contratual, elas assumem um caráter subsidiário em relação ao contrato original, perdendo sua característica de autonomia.

Cita que assim, é possível a discussão acerca da
causa debendi
e, havendo comprovação de que os cheques foram sustados justificadamente, conforme Boletim de Ocorrência, o apelante está impossibilitado de prosseguir com a execução, haja vista a ausência de requisito essencial aos títulos executivos, a exigibilidade.

O Magistrado consignou que o cheque foi sustado antes de seu vencimento devido o não cumprimento da negociação originária, portanto, cabível a discussão da oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Como os produtos adquiridos pelo apelado não foram entregues e não localizado o representante comercial da empresa, sustou o cheque e não é responsável pelos endossos posteriores.

Registrou na sentença que o caso em questão comporta a exceção à regra de autonomia e abstração dos títulos, bem assim sua inoponibilidade ao portador, que deve buscar o ressarcimento dos prejuízos sofridos diretamente a quem lhe transferiu o título.

É certo que a Sra. Simoni Brasil da Silva Paes, tia do apelado, efetuou um pedido de sal mineral para bovinos ao representante comercial Edirlei José Caves, responsável pela empresa revendedora dos produtos BIGSAL, E.J. Chaves Representações Comerciais Eireli-ME, no valor total de R$ 130.000,00, mas o produto foi parcialmente entregue e Simoni procurou Edirlei para saber o motivo e não o localizou.

Então, a Sra. Simoni Brasil registrou Boletim de Ocorrência informando o furto dos cheques ns.o 018 e 019, do Banco Itaú Unibanco S.A., emitidos pelo apelado; como presumiu o furto dos cheques, o que levou o emitente a solicitar a sustação em razão de furto/roubo.

Como se percebe, o cheque foi posto em circulação e o artigo 13 da Lei 7.357/85 consagrou o princípio geral da autonomia e abstração. Transcrevo:

“
Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.
”

Assim, a partir do momento da circulação do cheque o título se desvinculou da causa
debendi
, ou seja, da relação causal que o originou. Por conseguinte, o fato de o cheque ter sido sustado em razão da entrega parcial do produto e por não ter a Sra. Simoni localizado o representante comerciar (não concretizado o negócio originário), não veda a cobrança pelo portador da cártula, pois desvinculado da obrigação que lhe deu causa, decorrente da circulação do título.

Outro fato, é que no verso do Cheque n.o 018 do Banco Itaú Unibanco S/A, consta o endosso mediante carimbo da empresa E.J. Chaves Representações Comerciais Eireli-ME e a assinatura de Edirlei.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS AO DENUNCIADO À LIDE – PROTESTO LÍCITO E REGULAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tese do autor da ação declaratória de inexigibilidade é que os cheques ora discutidos foram dados para o denunciado à lide para pagamento de prestação de serviço de frete, que não foi concretizado, motivo pelo qual inclusive o título foi sustado. Com efeito, o cheque é título de crédito de livre circulação e, por essa razão, pode ser endossado e nominado em momento posterior à sua emissão, de modo que, face os princípios de autonomia e da abstração, inviável se mostra a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, porquanto se desvinculou do negócio subjacente. Ainda, na ausência de prova de que tenha o portador agido de má-fé, tornam-se inoponíveis as exceções pessoais em relação a este, terceiro de boa-fé, consoante exegese do art. 25 da Lei 7.357/85. Legítimo, portanto, o protesto das cártulas
” (N.U 0001036-03.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação
” (N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CHEQUE. ENDOSSO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXCEÇÕES PESSOAIS. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. - Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, na hipótese em que a parte recorrente apresenta as razões pelas quais entende que a sentença deva ser reformada, impugnando suficientemente os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido. - O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. - Ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.002579-1/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargante/apelado ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024